Tribunal: TJBA
Processo: 8022954-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022954-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: EDSON DE OLIVEIRA Advogado(s): MEIRILANE SANTANA NASCIMENTO AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de inexistência de risco de dano e perigo ao resultado útil do processo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante preenche os requisitos legais para obtenção da justiça gratuita, à luz do art. 99, § 3º, do CPC. III. Razões de decidir 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa física não foi ilidida por qualquer elemento dos autos. 4. Os documentos anexados comprovam a baixa renda da parte agravante, o que tornaria o pagamento das custas processuais excessivamente oneroso, comprometendo o sustento próprio e familiar. 5. Jurisprudência consolidada do TJBA reconhece a hipossuficiência quando demonstrada renda modesta e ausência de provas contrárias. 6. O indeferimento da justiça gratuita pode comprometer o acesso à justiça, direito constitucionalmente garantido. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica, feita por pessoa física, só pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário. 2. A concessão da gratuidade de justiça deve ser deferida sempre que o custeio do processo comprometer o sustento da parte e de sua família." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8008653-68.2022.8.05.0000; AI nº 8013977-73.2021.8.05.0000; AI nº 8015975-42.2022.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022954-15.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante EDSON DE OLIVEIRA e como agravada FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.